Tribunal: CARF
Processo: 10166.903981/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Efigênio de Freitas Júnior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.903981/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.005 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
AMERICEL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA. NÃO APRESENTAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. A não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o
que inviabiliza a repetição do indébito.
DÉBITO COMPENSADO EM DCOMP. CONVERSÃO DE ESTIMATIVA
EM TRIBUTO APÓS AJUSTE ANUAL. COBRANÇA. POSSIBILIDADE.
Em 31/12 do ano-calendário, data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as
estimativas compensadas e incluídas na apuração do imposto devido em 31/12,
que até essa data possuíam característica de antecipação de tributo, convertem-
se em tributo e concomitantemente compõem o ajuste anual. Com efeito, são
passíveis de cobrança caso a compensação não seja homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Fredy José Gomes de Albuquerque e Thiago
Dayan da Luz Barros (suplente convocado), que votaram por converter o julgamento em
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.903981/2010-90
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903981/2010-90

Magalhães Lima, Lucas Issa Halah (Suplente convocado), Thiago Dayan da Luz Barros
(Suplente convocado) e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que denegara pedido de compensação
apresentado pelo contribuinte para compensação de débitos próprios com crédito de IRPJ
estimativa decorrente de pagamento indevido ou maior.
2.
O Despacho Decisório não homologou a compensação ao argumento de que o
pagamento de estimativa mensal de pessoa jurídica tributada pelo lucro real somente poderia ser
utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social
sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo
negativo de IRPJ ou CSLL do período. Os argumentos da manifestação de inconformidade estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual, após diligência, manteve a não
homologação sob o fundamento de que a requerente não apresentou documentação contábil-
fiscal para comprovar o direito creditório alegado.
3.
Cientificado do acórdão recorrido, o contribuinte interpôs recurso voluntário em
que reitera a existência do direito creditório postulado, requer a homologação da compensação e
aduz, em síntese, que o valor pleiteado configura recolhimento a maior do débito por estimativa
de IRPJ reapurado referente ao mês 05/2007, conforme balancete de suspensão e redução e
documentos fiscais/contábeis anexados aos autos; o crédito pleiteado não possui natureza de
“saldo negativo”, mas de “pagamento indevido ou a maior”; alega ainda a impossibilidade de
lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL, após o encerramento do ano-calendário, para exigir
débitos por estimativas não recolhidas.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.

O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
Pagamento indevido ou a maior - comprovação
6.
A recorrente apresentou Dcomp em que compensou débito de IRPJ estimativa
referente ao período de apuração 03/2008 com crédito de pagamento indevido ou a maior de
IRPJ de estimativa (código 2362) no valor de R$1.225.591,98, decorrente do Darf no valor de
R$3.320.163,91, período de apuração 05/2007 (e-fls. 21-25).
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903981/2010-90

7.
Despacho Decisório não homologou a compensação em razão de o pagamento
indicado como crédito - estimativa mensal de IRPJ - somente poder ser utilizado na dedução do
IRPJ ou da CSLL devida ao final do período de apuração ou para compor o saldo negativo do
período desses tributos (e-fls. 17).
8.
Em impugnação o contribuinte alegou, em síntese, que o crédito pleiteado não
apresenta natureza jurídica de recolhimento de estimativa mensal de IRPJ, mas sim pagamento
indevido em face de erro cometido no preenchimento de Darf, bem como contestou a limitação
exposta no Despacho Decisório quanto à compensação de estimativas pagas.
9.
Ante a Solução de Consulta Interna Cosit no 19, de 2011, cujo entendimento
permite a compensação de estimativa antes do encerramento ano-calendário o julgamento de
primeira instância foi convertido em diligência para que a unidade de origem se pronunciasse
acerca do direito creditório face ao novo entendimento estampado na referida Solução de
Consulta.
10.
Em sede de diligência, intimada a justificar/comprovar o recolhimento a maior, a
recorrente limitou-se a informar que “reapurou no mês de maio/2007, seus impostos CSLL e
IRPJ” e apresentou planilhas e balancetes do mês 01 a 05/2007 (e-fls. 88). Veja-se a narrativa
dos fatos pela autoridade fiscal (e-fls. 106-109):
No intuito de verificar a existência do direito creditório pleiteado, a contribuinte foi
intimada, através do termo de intimação 386/2015(fl. 93) a apresentar argumentos e
documentos (inclusive o balancete de apuração da estimativa) que justificassem
que o pagamento de IRPJ (código de receita 2362), período de apuração 31/05/2007,
data de arrecadação 29/06/2007, informado na DCOMP 01794.19010.290408.1.3.04-
0702, ocorreu em valor maior que o efetivamente devido, resultando no crédito de R$
1.125.015,59.
10. Em sua resposta(fls. 86 a 103) a contribuinte se limitou a informar que reapurou
CSLL e IRPJ no mês de maio/2007. Em complemento a contribuinte apresentou:
Planilha da reapuração do mês de maio/2007, planilha contemplando a Selic
utilizada no crédito pleiteado, Comprovante de arrecadação, despacho decisório da
DCOMP 01794.19010.290408.1.3.04-0702 e Balancetes em formato TXT, referentes
aos meses de Janeiro a maio de 2007. (Grifo nosso)
11.
Intimada do resultado da diligência a recorrente manteve-se silente.
12.
A decisão recorrida, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e assentou que “para se comprovar a liquidez e certeza do
crédito informado na Declaração de Compensação é imprescindível que seja demonstrada na
escrituração contábil-fiscal da contribuinte, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração”.
13.
Em recurso voluntário, a recorrente reitera a alegação no sentido de que “não
efetuou o recolhimento de estimativa mensal efetivamente devida haja vista que o valor
recolhido superou este último em muito em razão de um lapso cometido pela Recorrente quando
da sua apuração original”. Registra que o valor correto da estimativa de IRPJ referente ao PA
05/2007 é R$2.195.148,32, mas recolheu R$3.320.163,91.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903981/2010-90

14.
Cinge-se a controvérsia, portanto, à comprovação do IRPJ no mês 05/2007 no
valor de R$2.195.148,32.
15.
O que gerou o alegado pagamento a maior foi uma reapuração dos tributos
devidos pela recorrente que reduziu o valor de IRPJ (2362). Assim, inicialmente, importante
registrar que o art. 147, §1o, do CTN, estipula que a aceitação, pela administração tributária, de
retificação de declaração por iniciativa do contribuinte, de que resulte redução de tributo, está
condicionada à comprovação do erro.
16.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
17.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
18.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
19.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar o ônus probatório.
20.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
21.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados aos
autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado
caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação
de elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
22.
Observe-se ainda que o art. 35 da Lei no 8.981, de 1995, ao permitir a suspensão
ou redução do pagamento do imposto com base na estimativa, mediante balanços ou balancetes
mensais, determina que estes demonstrativos devem ser levantados com observância das leis
comerciais e fiscais e transcritos no Livro Diário.
Lei no 8.981, de 1995.
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903981/2010-90

Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto devido
em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o
valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com
base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
[...]
§ 4o O Poder Executivo poderá baixar instruções para a aplicação do disposto
neste artigo.
23.
Todavia, a jurisprudência do Carf, nos termos da Súmula no 93, fixou
entendimento que a falta da transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário - o que é causa de multa isolada - pode ser suprida pela escrituração contábil e
fiscal que comprove a suspensão ou redução da estimativa. Veja-se:
Súmula CARF no 93: A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão
ou redução no Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta
escrituração contábil e fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da
estimativa. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 9101-001.578, de 24/01/2013; Acórdão no 9101-
001.325, de 24/04/2012; Acórdão no 101-95.977, de 26/01/2007; Acórdão no 1103-
00.277, de 04/08/2010; Acórdão no 1201-00.732, de 07/08/2012
24.
Nessa trilha, a Instrução Normativa SRF no 93, de 1997, com vistas a
regulamentar a matéria, dispõe que a demonstração do lucro real - adições, exclusões e
compensações - relativa ao período abrangido pelos balanços ou balancetes devem ser transcrita
no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR):
Instrução Normativa SRF no 93, de 1997
Art. 13. A demonstração do lucro real relativa ao período abrangido pelos balanços ou
balancetes a que se referem os arts. 10 a 12, deverá ser transcrita no Livro de
Apuração do Lucro Real - LALUR, observando-se o seguinte:
I - a cada balanço ou balancete levantado para fins de suspensão ou redução do imposto
de renda, o contribuinte deverá determinar um novo lucro real para o período em curso,
desconsiderando aqueles apurados em meses anteriores do mesmo ano-calendário;
II - as adições, exclusões e compensações, computadas na apuração do lucro real,
correspondentes aos balanços ou balancetes, deverão constar, discriminadamente,
na Parte A do LALUR, para fins de elaboração da demonstração do lucro real do
período em curso, não cabendo nenhum registro na Parte B do referido Livro. (Grifo
nosso)
25.
Como se vê, a legislação fiscal determina que o contribuinte deve demonstrar a
apuração do lucro real com base na escrituração contábil e fiscal.
26.
No caso em análise, para comprovar o alegado, sustenta a recorrente que a
apresentação da DIPJ AC 2007 (e-fls. 28) “já seria suficiente para atestar que o pagamento
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903981/2010-90

realizado pela Recorrente foi superior ao declarado”. Todavia, apresentou ainda os seguintes
documentos, referentes ao período de 01 a 05/2007: i) planilha de apuração das estimativas de
IRPJ e CSLL, balancetes contábeis mensais (e não balancetes de apuração de estimativas),
Livros Razão e Diário (e-fls. 104, 140 e 192).
27.
Conforme planilha anexada aos autos, verifica-se que no mês 05/2007 a recorrente
apurou lucro contábil no valor de R$9.091.247,19, que resultou em lucro real no valor de
R$42.727.306,32, o qual, após compensação de prejuízo fiscal, resultou em IRPJ devido no mês
05/2007 no valor de R$7.436.654,61. Desse valor a recorrente deduziu as estimativas recolhidas
nos meses 01 a 03/2007, no montante de R$5.241.506,29, o que resultou em IRPJ a recolher de
R$2.195,00. Como o recolhimento foi de R$3.320.163,91, haveria um indébito de
R$1.125.015,59 em valor original. Veja-se:
Rubrica/Mês (2007)
Janeiro
Fevereiro
Marco
Abril
Maio
Lucro (Prejuízo) Contábil do mês após IR/CS
393.789,94
53.825,71 15.633.341,40 22.368.371,02
9.091.247,19
Lucro(Prejuízo) Fiscal Apurado
5.015.914,74 12.057.191,20 29.985.750,22 24.622.958,84
42.727.306,32
Compensação 30% prejuízo
-1.504.774,42 -3.617.157,36 -8.995.725,07 -7.386.887,65 -12.818.191,90
Base de Cálculo IR
3.511.140,32
8.440.033,84 20.990.025,16 17.236.071,19
29.909.114,42
IR 15%
526.671,05
1.266.005,08
3.148.503,77
2.585.410,68
4.486.367,16
IR Adicional 10%
349.114,03
840.003,38
2.093.002,52
1.715.607,12
2.980.911,44
PAT
0,00
0,00
0,00
-24.499,20
-30.624,00
IR devido
875.785,08
2.106.008,46
5.241.506,29
4.276.518,60
7.436.654,61
IR Antecipado - meses anteriores
0,00
-875.785,08 -2.106.008,46 -5.241.506,29
-5.241.506,29
IR a recolher
875.785,08
1.230.223,38
3.135.497,83
-964.987,69
2.195.148,32
3.320.163,91
1.125.015,59
Valor recolhido
Indébito

28.
Destaco que planilhas bem elaboradas, como no caso da recorrente, permitem
visualizar de forma enxuta os valores controvertidos; entretanto, tais valores, em consonância
com a legislação citada acima, devem estar lastreados e referenciados em documentação
contábil/fiscal tal qual observado na decisão recorrida. Afinal, planilha isoladamente não tem
força probante para infirmar o apurado pela fiscalização.
29.
No caso, o único valor da planilha acima que a recorrente referenciou e
comprovou foi o lucro contábil, registrado na conta “2404010102 - RESULTADO DO MÊS”,
nos balancetes e Livros Razão e Diário dos meses 01 a 05/2007.
30.
Há um longo caminho do lucro contábil até a apuração do lucro real e do IRPJ a
recolher. É por esse motivo que a legislação exige que as adições, exclusões e compensações,
computadas na apuração do lucro real, correspondentes aos balanços ou balancetes, devem
constar, discriminadamente, na parte A do Lalur, para fins de elaboração da demonstração do
lucro real do período em curso.
31.
Esclareça-se que o processo administrativo não é um amontoado de documentos e
folhas soltas anexadas aos autos com o intuito de que o julgador localize determinada conta ou
documento que deveriam ter sido identificados e referenciados pela recorrente.
32.
No caso dos autos, o balancete contábil - e não de balancete de suspensão ou
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903981/2010-90

redução (balancete de apuração de estimativa) - referente ao mês 05/2007 não demonstra
apuração do lucro real (e-fls. 104). De igual forma os Livros Diário e Razão desse mesmo mês,
com mais de 40.000 páginas cada, também não permitem identificar a apuração do lucro real
nesse período. O que seria facilmente demonstrado no Lalur, o qual - frise-se - não fora anexado
aos autos.
33.
Nesse contexto, com os documentos apresentados pela recorrente, não é possível
partir do lucro contábil e chegar ao valor do IRPJ a recolher postulado pela recorrente com vistas
a comprovar o alegado. É dizer, a documentação anexada aos autos não é suficiente para
comprovar a alegada redução de IRPJ no mês 05/2007 e, com efeito, comprovar o pagamento
indevido ou a maior.
34.
O que se verifica é a total ausência de esforço probatório para comprovar o
alegado. O que já fora demonstrado desde a fase de diligência, continuou na primeira instância e
permaneceu neste recurso voluntário.
35.
Assim, conforme dito acima, a não apresentação de elementos probatórios
prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a repetição do indébito.
36.
Nego provimento à matéria.
Cobrança de estimativa após o encerramento do ano-calendário e intimação do advogado
37.
A recorrente alega ainda que após o término do período de apuração não é cabível
a cobrança das estimativas porventura apuradas e não recolhidas; caberá a cobrança do IRPJ e da
CSLL que deixarem de ser recolhidos em virtude do não pagamento das estimativas e, quando
muito, a aplicação de multa isolada de 50% pelo não pagamento da estimativa.
38.
Conforme salientado pela Procuradoria da Fazenda Nacional no Parecer
PGFN/CAT no 88, de 2014, em 31/12, data do fato gerador do IRPJ e da CSLL, as estimativas
compensadas e incluídas na apuração do imposto devido em 31/12, que até essa data possuíam
característica de antecipação de tributo, convertem-se em tributo e concomitantemente compõem
o ajuste anual. Com efeito, são passíveis de cobrança caso a compensação não seja homologada.
39.
No caso, o débito de estimativa compensado refere-se ao período de apuração
03/2008 e a emissão do Despacho Decisório de não homologação ocorreu em 10/2010. Portanto,
nessa data o débito de estimativa confessado em DCTF/Dcomp já não mais possuía a
característica de antecipação do imposto, porquanto após 31/12/2008 convertera-se em tributo a
compor o ajuste anual e é passível de cobrança.
40.
Assim, nego provimento à matéria.
41.

Por fim, quanto à intimação dos atos processuais proferidos neste processo no
endereço do advogado da recorrente, o pleito deve ser indeferido por inexistência de amparo
legal. Nesse mesmo sentido a Súmula Carf 110:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.005 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10166.903981/2010-90

Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria
ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes: 1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014;
2402-006.114, de 04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de
23/04/2014; 9101-003.049, de 10/08/2017.
42.

Portanto, nego provimento à matéria.
Conclusão
43.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital